Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731772-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA PEREIRA DE MOURA EMBARGADO: VITOR HUGO GIUBERTI, DENISE POLLA VIANNA, LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 29464569. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator